Tribunal: TJMT
Processo: 0003949-48.2016.8.11.0015
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003949-48.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção da Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE RAMOS DA CRUZ GOMES - CPF: 387.509.889-72 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PARA APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL — CONSTATAÇÃO.

ACORDÃO QUE DETERMINOU A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO PARA
A APURAÇÃO DE EVENTUAL DEFASAGEM, PERCENTUAL E A EXISTÊNCIA DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA
— SIMPLES CÁLCULO — INVIABILIDADE — LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — EXIGÊNCIA DO OBJETO DA LIQUIDAÇÃO —
ARTIGO 509, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
— CUMPRIMENTO — INDISPENSABILIDADE.

É possível receber a apelação como agravo de instrumento, quando presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
”

(STJ, REsp 1004729/MS).

Determinado no acordão a prévia liquidação para a apuração de
“
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira
”
, é evidente que não pode se utilizar de simples cálculo aritmético, visto que o seu objeto exige que se proceda à liquidação por arbitramento.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Sinop
contra ato judicial
(Id. 104635481 – fls. 195) que
, em cumprimento de sentença proferida em
ação ordinária de cobrança
proposta por
José Ramos da Cruz Gomes

contra si,
julgou improcedente a impugnação e extinguiu a execução.

Assegura que o titulo executivo judicial “
determinou a apuração de eventual existência de defasagem salarial (cerne do direito) e a apuração do percentual e a ocorrência da reestruturação remuneratória da carreira devendo ser verificadas em liquidação por arbitramento
”. Todavia, “
foram ignoradas por completo os regramentos inerentes à liquidação de sentença por arbitramento
”.

Assevera que “
no caso dos autos, o contador judicial sequer procedeu à liquidação da sentença, nem tampouco a parte apelada
”. Aliás, “
consoante regramento instituído no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil, nem a contadoria judicial nem a parte não é responsável pela elaboração da liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que se deve nomear perito
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 104635484), com
preliminar de “
inadequação da via eleita
”, bem como irregularidade de representação processual da pessoa jurídica de direito público.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id.
110823985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio, anoto que, quanto à regularidade de representação processual da pessoa jurídica de direito público, constata-se a existência de instrumento de mandato (Id. 104635481 – fls. 180/181) outorgado pela Prefeita do Município de Sinop ao advogado Charly Hoeger, bem como o ato de nomeação ao cargo de assessor jurídico (Id. 104635481 – fls. 179).

E, na hipótese, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 75.
Serão representados em juízo, ativa e passivamente
:

I - a União, pela Advocacia-Geral da União, diretamente ou mediante órgão vinculado;

II - o Estado e o Distrito Federal, por seus procuradores;

III -
o Município, por seu prefeito
ou procurador;

Logo, não há que falar em “
ausência de capacidade postulatória
”.

Quanto à alegada “
inadequação da via eleita
”, é este o
teor do ato judicial impugnado:

[...] Trata-se de impugnação apresentada pelo Município de Sinop, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à “referência inicial da tabela geral de vencimentos”, bem como juros e correção monetária.

A parte Exequente manifestou-se, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto,
passo a

proferir sentença
neste feito.

Do Mérito

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança contra o ora Impugnante, objetivando, em linhas gerais, a implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença.

A demanda foi julgada procedente, sendo, em grau recursal, retificada em parte.

O Município de Sinop, portanto, impugnou os cálculos apresentados em Cumprimento de Sentença, sustentando haver excesso de execução nos cálculos apresentados pela parte Impugnada, insurgindo-se quanto à ‘referência inicial da tabela geral de vencimentos’, bem como juros e correção monetária.

Ocorre que a matéria outrora analisada cinge-se no direito da parte Autora quanto à percepção da diferença remuneratória, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, obedecendo o limite máximo de 11,98%, inclusive seus reflexos legais e ao pagamento dos valores pretéritos, respeitados o prazo prescricional quinquenal e a respectiva atualização monetária.

Logo, improcedente a pretensão do Impugnante.

‘Ex positis’,
julgo improcedentes os pedidos consubstanciados na impugnação, afastando o excesso de execução alegado, e, via de consequência, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

Deixo de condenar o impugnante ao pagamento de eventuais custas processuais, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da CNGC/MT que ‘Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04- CM’, no entanto Condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

Certificado o trânsito em julgado, ressaltando quanto às hipóteses do artigo 496, inciso I do CPC/2015, homologo os cálculos apresentados e determino o quanto segue:

a) Expedição, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente precatório para pagamento dos valores superiores ao fixado na Lei Municipal nº 2.405/2016 que “considera de pequeno valor os débitos ou obrigações que atinjam o importe correspondente à R$ 7.000,00 (sete mil reais)” (art. 1º, parágrafo único), devendo ser realizado, portanto, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88.

b) Ordem dirigida à Autoridade na pessoa de quem o Ente Público foi citado para o processo quanto ao pagamento da obrigação de pequeno valor, referente à eventual importância inferior à alhures fixada, que deverá ser realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de Banco Oficial mais próxima de sua residência, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Comunicações e anotações necessárias, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da CNGC/TJMT.

Por fim, quanto à obrigação de fazer, determino a intimação da parte executada para satisfazer a obrigação reconhecida, no prazo de 30 (trinta) dias, referente à incorporação ao salário da parte Exequente o percentual apresentado, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
[...]. (Id.
104635481
– fls. 195/196). [sem negrito no original]

Constata-se que o Juízo de Primeiro Grau criou uma situação processual que não é comum, porque:
i
) julgou improcedente a impugnação;
ii
) extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e
iii
) fixou honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, em afronta ao verbete
nº 519 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça:
“
Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.

À primeira vista, o pronunciamento do Juiz seria algo semelhante à sentença a que se refere o artigo 203, § 1º, do Código de Processo Civil: “
sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Daí decorrente, não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento, como está posto nas razões do recurso do Município de Sinop: “
considerando a extinção do feito com resolução de mérito, não se pode negar que a referida decisão foi uma sentença, e de acordo com o caput do artigo 1.009 do CPC, o recurso cabível é a apelação
” (Id.
104635481
– fls. 204).

É certo que, o recurso cabível contra a decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença é o agravo de instrumento (Código de Processo Civil, artigo 1.015, parágrafo único), uma vez que não há extinção da execução.

[...] O STJ, recentemente, decidiu que, ‘no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento’ (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1804693/MA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de maio de 2019).

Ocorre que, nada obstante a interposição de apelação, certo é que, não se poderia atribuir a culpa do equívoco ao Município de Sinop, sobretudo ao considerar que “
o jurisdicionado foi induzido a erro pelo magistrado e, portanto, consoante o entendimento desta Corte, não pode ser prejudicado pelo fato de, equivocadamente, ter interposto recurso de apelação contra decisão passível de impugnação por agravo de instrumento. Cito, a propósito, a seguinte decisão monocrática proferida em caso análogo: AREsp n. 221.761/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7.5.2015
” (Excerto do voto do relator: STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 228816/RN, Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de maio de 2016).

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, penso ser possível receber a apelação do Município de Cuiabá como agravo de instrumento.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
APLICAÇÃO
. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (CC/1916, ART. 178, § 9º, V, b). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
.

2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa.

3. Por isso,
os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal
decisum
por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso
.

4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016). [sem negrito no original]

Desse modo, voto no sentido de aplicar a
fungibilidade recursal
para receber como agravo de instrumento a apelação interposta pelo Município de Sinop.

Afastadas as questões preliminares,
prossigo com a análise do mérito do agravo de instrumento.

O título executivo judicial está fundado em acórdão desta Câmara, em que figuram como partes o Município de Sinop e José Ramos da Cruz Gomes, cuja ementa é a seguinte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.

Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial.

Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária
20837/2018
, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de fevereiro de 2019). [sem negrito no original].

Portanto, não se declarou que a diferença salarial decorrente da conversão errônea de cruzeiros reais em URV na remuneração do agravado, não tenha sido corrigida, a tempo e modo. Postergou-se a constatação para a fase de liquidação de sentença. Esta, obviamente, não se destina, no caso, a simples cálculo aritmético, mas para apurar, verificar se de fato persistiu ao longo do tempo.

No caso, o Juízo de Primeira Instância contrariou o acórdão prolatado na
apelação/remessa necessária
20837/2018
ao prosseguir com o cumprimento de sentença, porquanto não se apurou, em liquidação de sentença por arbitramento, eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira.

De fato, a liquidação de sentença
precede
à execução em sentido lato. Aliás, assim determinava o Código de Processo Civil derrogado e, o em vigor, inclusive, retirou a liquidação do processo de execução e o incluiu no de conhecimento.

[...] Não resta dúvida de que a atividade desenvolvida na liquidação da sentença tem natureza cognitiva, já que nela não são praticados atos de execução. Na realidade, excepcionalmente a atividade cognitiva é dividida em duas fases: na primeira há a fixação do
an debeatur
e na segunda do
quantum debeatur
. A divisão dessa atividade em duas fases não é, naturalmente, capaz de afastar a sua natureza jurídica cognitiva.

[...]

Com a correta exclusão da “liquidação por mero cálculo aritmético” do Novo Código de Processo Civil, os dois incisos do art. 509 do Novo CPC preveem apenas a liquidação: (I) por arbitramento e (II) pelo procedimento comum.

[...]

Sempre se entendeu que a liquidação prevista pelo CPC/1973 como liquidação por mero cálculo aritmético era uma pseudoliquidação, já que supostamente estar-se-ia a liquidar o que já era liquido, considerando que a liquidez da obrigação é sua determinabilidade e não sua determinação. Significa dizer que sendo possível se chegar ao valor exequendo por meio de um mero cálculo aritmético, a obrigação já será liquida e por tal razão seria obviamente dispensada a liquidação de sentença.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. revista e atualizada. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 903) [sem negrito no original

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o
artigo 510 do Código de Processo Civil, dispõe: “
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano,
nomeará perito,

observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial
”.

De resultado, nem mesmo se fazia necessária à apresentação de demonstrativo de cálculo, porque o comando da decisão deveria ser atendido, independentemente da manifestação do agravante
.

Logo, na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

receber a apelação do Município de Sinop como agravo de instrumento; e

ii
) dar provimento ao recurso para determinar o exato cumprimento do
acórdão
da
apelação/remessa necessária nº
20837/2018
,
que
determinou que, “
eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022